Tribunal: TJSP
Processo: 0024152-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Afastada. Feito a caminhar dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Afastada. Feito a caminhar dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000707503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0024152-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
impetrante RODRIGO SILVA CRUZ RODRIGUES IGNACIO e Paciente ANA
CLAUDIA DE MEDEIROS ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 2/14
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 0024152-20.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RODRIGO SILVA CRUZ RODRIGUES IGNACIO
PACIENTE: ANA CLAUDIA DE MEDEIROS ARAUJO
CAMPINAS
VOTO No 44604-6
Habeas Corpus. Extorsão. Pleito de revogação da prisão
preventiva. Alegação de excesso de prazo. Afastada. Feito a
caminhar dentro dos critérios da razoabilidade, não se
verificando qualquer negligência ou desídia. Presença dos
pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não
configurado. Denegada a ordem.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de
habeas corpus em favor de ANA CLAUDIA DE MEDEIROS ARAUJO,
alegando que esta sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção da
custódia cautelar.
Esclarece que a paciente foi presa em flagrante no
dia 30 de janeiro de 2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.
158 e 288, ambos do Código Penal, sendo que a prisão foi convertida em
preventiva pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de São João de
Meriti/RJ.
Aponta que foi interposto pedido de revogação da
prisão preventiva da paciente, tendo o Ministério Público se manifestado pelo
declínio da competência daquele Juízo, o qual acatou a manifestação.
Alega que os autos foram remetidos à Comarca de
Campinas/SP no dia 03 de abril de 2020 e que até o momento não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 3/14
apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, tampouco a citação
da paciente.
Argumenta que a paciente é primária, não ostenta
antecedentes criminais e possui residência fixa.
Sustenta que as circunstâncias de autoria e
materialidade não restaram totalmente comprovadas, o que torna ausentes os
requisitos necessários para aplicação da medida cautelar.
Defende que há excesso de prazo, uma vez que a
paciente se encontra presa há sete meses sem que seu pedido de revogação
da prisão preventiva tenha sido analisado.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva da
paciente.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 87/95).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
99/101).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 104/120).
É o relatório.
Consta dos autos de origem que, a partir do dia 27 de
janeiro de 2020 (segunda-feira), logo depois das 21h00, até o dia 30 de janeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 4/14
de 2020, às 11h00, a partir de locais ainda não apurados, sabendo-se apenas
que alguns deles ficam na cidade de Campinas e outros na cidade de São
João de Meriti-RJ, diversos indivíduos até o momento não identificados,
previamente ajustados, agindo em concurso e com identidade de propósitos,
de forma continuada e mediante o mesmo “modus operandi”, constrangeram
HERIO OBATA, com 75 (setenta e cinco) anos, e sua mulher SAWAKO
OBATA, com 73 (setenta e três) anos, residentes no bairro Santa Genebra, na
cidade de Campinas/SP, mediante grave ameaça e com o intuito de obter,
para eles e para outrem, vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou
deixar de fazer alguma coisa, ao obrigá-los, mediante grave ameaça,
consistente em dizer-lhes que pertenciam a uma organização criminosa (PCC)
e que haviam sequestrado seu filho CELSO YASSUO OBATA, residente no
bairro Parque Prado, na mesma cidade, conduta popularmente conhecida
como “falso sequestro”, a fazer diversas transferências bancárias em dinheiro
para várias contas bancárias de diferentes titulares, de diversos valores que
exigiram das vítimas que, atemorizadas, realizaram as transferências,
suportando prejuízo patrimonial em torno de R$ 293.500,00 (duzentos e
noventa e três mil e quinhentos reais).
Consta, ainda, que para a prática do crime de
extorsão, de forma continuada, acima descrito, até seu exaurimento, houve a
concorrência da paciente ANA CLÁUDIA DE MEDEIROS ARAÚJO, bem como
de outras pessoas ainda não devidamente identificadas, na medida em que,
previamente ajustada, agindo em concurso e com identidade de propósitos
com os extorsionários ainda não identificados, recebeu a paciente ANA
CLÁUDIA, em sua conta bancária (MEI) no 855441-9, agência 0229, do Banco
Itaú S/A, localizada à Rua Gessyr Gonçalves Fontes, no 146, Centro, em São
João de Meriti-RJ, mediante paga ou promessa de recompensa, parte da
vantagem econômica obtida ilicitamente pelos demais criminosos, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 5/14
na quantia de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
Apurou-se que diversas pessoas até o momento não
identificadas deliberaram praticar extorsão, na modalidade popularmente
conhecida como “falso sequestro”, consistente em ligar o extorsionário para a
vítima e informá-la que sequestraram um familiar seu, compelindo-a, em
seguida, a transferir-lhes quantias em dinheiro e outros bens de valor
econômico, como condição para libertá-lo, mediante grave ameaça de causar
ao “sequestrado” mal injusto e grave, via de regra a sua morte.
A paciente ANA CLÁUDIA, agindo em sintonia
executória com esse grupo de criminosos, atuando em autêntica divisão de
tarefas, porém, cada qual fazendo sua a ação do outro, estando vinculados
objetiva e subjetivamente ao mesmo desiderato, incumbiu-se de receber em
sua conta bancária as transferências e depósitos bancários feitos pelas
vítimas, para satisfação das ilícitas exigências, de forma a tornar seguro o
proveito dos crimes.
No dia 27/01/2020, logo depois das 21h00, as vítimas
HERIO OBATA e sua mulher SAWAKO OBATA encontravam-se em sua
residência, situada na Rua Fiorindo Cazotti, no 175, no bairro Santa Genebra,
na cidade de Campinas/SP, quando receberam um telefonema na linha (19)
3208-0766, cujo interlocutor, com voz masculina, pessoa desconhecida, disse
a HERIO que havia sequestrado seu filho CELSO YASSUO OBATA, residente
no bairro Parque Prado, na mesma cidade, e que “iria enfiar a faca nele” (sic),
passando a exigir-lhe dinheiro (dólar, euro e real) e joias, querendo, ainda,
saber tudo sobre a rotina da família, exigindo-lhe, ainda, a quantia aproximada
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como condição de resgate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 6/14
O interlocutor ainda proferiu outras ameaças às
vítimas, dizendo que pertencia à organização criminosa denominada PCC
(Primeiro Comando da Capital) e ao grupo do “Marcola” (conhecido como líder
do PCC), que seus integrantes “eram foragidos da Justiça”, “que tinham
pessoas por todo canto observando os passos da família e que estavam com
CELSO sequestrado”. Disse, ainda, como forma de intimidar ainda mais as
vítimas, “que CELSO morava no bairro Parque Prado”.
Diante do conteúdo, idoneidade e consistência das
ameaças, a vítima HERIO, acreditando piamente na conversa dessa pessoa,
ficou por cerca de duas horas conversando com ela ao telefone.
Ao cabo da conversa, HERIO e sua esposa
SAWAKO, absolutamente constrangidos, coagidos e aterrorizados, resolveram
satisfazer todas as exigências do criminoso, a começar por manter seus
aparelhos celulares constantemente ligados e carregados, a fim de receberem
os contatos.
A vítima também conversou com várias pessoas
cujas vozes aparentavam ser de pessoas do sexo masculino, sendo alguns
contatos originados do DDD 021 (Rio de Janeiro).
A partir de então, os criminosos passaram a fazer
constantes ligações para o casal, na primeira delas no dia 28/01/2020, por
volta das 03h30min, obrigando-os a colocar dinheiro e joias que possuíssem
em uma sacola plástica e colocá-la na lixeira situada em frente à sua
residência, o que foi feito momentos após.
Com efeito, coagidas, as vítimas pegaram certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 7/14
quantia em real, dólar americano e euro e colocaram tudo em uma bolsinha.
Pegaram, ainda, um relógio da marca Omega, em ouro branco, com rubis e
brilhantes, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quatro pulseiras de
bijuterias com strass e pedras brilhantes, no valor aproximado de R$ 300,00
(trezentos reais), uma gargantilha de ouro branco, no valor aproximado de R$
3.000,00 (três mil reais), e um cordão de bijuteria folheado a ouro, no valor
aproximado de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), e os colocaram em outra
bolsinha. Em seguida, fizeram um embrulho em uma sacola de supermercado
e deixaram na lixeira em frente de sua casa. Logo em seguida, uma pessoa
passou pelo local e pegou a sacola.
Ato contínuo, também por telefone, HERIO foi
orientado a escrever um bilhete e deixá-lo sobre a mesa da copa de sua casa,
dizendo que havia viajado com sua esposa.
Na verdade, HERIO e sua mulher foram obrigados
pelos extorsionários a se hospedar, logo em seguida, no Rio Hotel Bourbon,
situado na Avenida Estácio de Sá, no bairro Santa Genebra, próximo de sua
residência.
Submissos, em razão do temor que lhes era
constantemente infligido pelos criminosos, ainda no dia 28/01/2020, por volta
das 06h45min, o casal hospedou-se no referido hotel, ali permanecendo
durante dois dias completamente à mercê deles.
A partir de então, os criminosos obrigaram as vítimas
a realizarem diversos saques e transferências (TED Transferência Eletrônica
Disponível) de diferentes valores de suas contas bancárias (Banco Itaú
Personnalité, agência 6548, em Barão Geraldo, Banco do Brasil e Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 8/14
Santander) para as contas bancárias que eles informavam às vítimas, dentre
as quais a conta bancária da paciente ANA CLÁUDIA, sob no 855441-9 (MEI),
agência 0229, do Banco Itaú S/A, localizada à Rua Gessyr Gonçalves Fontes,
no 146, Centro, na cidade de São João de Meriti-RJ.
Nos autos do IP no 1501604-70.2020.8.26.0114, em
trâmite perante o 4o Distrito Policial Taquaral, Campinas, instaurado em
20/02/2020, para apurar todos os fatos, às fls. 22 consta o comprovante dessa
operação bancária (Comprovante de Operação - Transferência entre contas
Itaú), realizada precisamente no dia 28/01/2020, às 13h50min, constando
como titular da conta debitada HERIO OBATA, agência 6548, conta corrente
0001824-8, do Banco Itaú Personnalité, bairro de Barão Geraldo, e como
titular da conta creditada/favorecida ANA CLÁUDIA DE MEDEIROS ARAÚJO,
agência 0229, conta corrente 0085441-9, também do Banco Itaú S/A, no valor
de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
Ainda no dia 28/01/2020, logo em seguida à
realização da TED pela vítima HERIO, repita-se, feita às 13h50min, a paciente
ANA CLÁUDIA dirigiu-se acompanhada de GUILHERMEDO ROSÁRIO
RAMOS e de um rapaz apelidado de “BAHIA”, até uma agência bancária na
cidade de Nova Iguaçu-RJ, e sacou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
em seguida, dirigiu-se a uma outra agência bancária na mesma cidade e
realizou um segundo saque, também no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando R$ 39.000,00 (trinta e nove
mil reais) em sua conta referente ao produto do crime. Tentou, ainda, em
seguida, efetuar um terceiro saque, também de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não logrando, contudo, sucesso no seu intento, porque o seu cartão bancário
foi bloqueado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 9/14
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, a paciente foi presa em flagrante no dia 30 de janeiro p.p., na
Comarca de São João do Meriti/RJ, sendo que a prisão foi convertida em
preventiva.
Aponta que os autos foram remetidos à Comarca de
Campinas/SP, chegando na 4o Vara Criminal em 03 de agosto de 2020.
Informa que a Denúncia oferecida pelo Ministério
Público foi recebida, sendo mantida a prisão preventiva da paciente na mesma
oportunidade.
Assim, no que concerne à alegação de excesso de
prazo, verifica-se que aqueles estabelecidos para o encerramento da instrução
criminal servem apenas como parâmetro geral e variam de acordo com as
peculiaridades de cada processo.
Neste, em específico, vê-se que os autos caminham
regularmente, dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando
qualquer negligência ou desídia na condução do processo pelo juízo
processante ou pelo Ministério Público.
A propósito, outro não foi o entendimento do E. STF:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.
SÚMULA
691/STF.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal
consolidou
o
entendimento
no
sentido
da
inadmissibilidade da impetração de habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 10/14
contra decisão denegatória de provimento cautelar. A
hipótese dos autos não autoriza a superação do
entendimento consolidado na Súmula 691/STF, tendo
em vista que as decisões proferidas pelas instâncias
anteriores não são teratológicas ou patentemente
desfundamentadas. 2. A aferição de eventual
demora injustificada na tramitação da ação penal
depende das condições objetivas da causa
(complexidade da causa, número de acusados e a
necessidade de expedição de cartas precatórias, por
exemplo). Hipótese em que não se evidencia uma
injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (HC
146855 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC
04-04-2018) g.n.
Outrossim, conforme apontado nas informações
prestadas pela autoridade impetrada, o pleito de revogação da prisão
preventiva foi devidamente analisado.
Portando, não há excesso de prazo.
Em relação à necessidade da custódia cautelar,
verifica-se que esta foi decretada, uma vez que a segregação baseia-se na
necessidade, especialmente, de se garantir a ordem pública, profundamente
afetada em crimes desta natureza, bem como assegurar a aplicação da lei
penal.
O delito imputado à paciente é gravíssimo, cometido
mediante grave ameaça contra a pessoa e a decisão que decretou a prisão
preventiva apontou que a reclusa, em tese, teria participado de organização
criminosa com o fim de extorquir um casal de idosos, tendo sido presa em
flagrante no momento em que tentava sacar, em agência bancária, quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
11
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 11/14
proveniente da conta das vítimas (cf. fls. 09/11 da Ação Penal de no
0010329-25.2020.8.26.0114).
É de se observar ainda que com a vigência da Lei no
12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas
cautelares eis que conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, “a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição
por outra medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, o que
faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Outrossim, conquanto não tenha sido objeto de pleito
expresso, não é caso de concessão de benefícios em razão da pandemia.
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação no
62 do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro
benefício e não restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na
unidade prisional em que está recolhido a paciente.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em
seus incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
12
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 12/14
médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação
superior
à
capacidade,
que
não
disponham
de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.
Portanto, como já dito, não há provas da ausência de
equipe médica ou local para isolamento na unidade onde está recolhida.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
13
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 13/14
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece,
que
o
eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e
c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos." (STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux,
do colendo STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2,
do Jornal "O Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que -
"Coronavirus não é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da
referida publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a
caso, entre os valores saúde e segurança pública..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
14
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0024152-20.2020.8.26.0000 CAMPINAS 14/14
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três
critérios para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõe à recomendação
do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema,
aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda,
cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.n.
Por fim, o entendimento da jurisprudência é no
sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o domicílio certo e a
ocupação lícita, por si só, não são capazes de afastar a custódia cautelar, uma
vez que presentes os requisitos da prisão preventiva para garantir a ordem
pública.
Diante do exposto, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator